Tribunal: TJDFT
Processo: 0740416-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740416-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS RECORRIDA: THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESBLOQUEIO DE PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. LEVANTAMENTO DE VALORES PELA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DA EXECUTADA DESPROVIDO. AGRAVO DA EXEQUENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento da executada objetivando a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o montante que a devedora afirma ter natureza salarial. 2. Agravo de instrumento da exequente objetivando a reforma da decisão que condicionou o levantamento de valores à preclusão da decisão. II. Questões em discussão 3. A questão em discussão no agravo de instrumento da executada consiste no exame da natureza dos valores penhorados em conta de sua titularidade, se salarial ou não, diante da alegação de impenhorabilidade. 4. A questão em discussão no agravo de instrumento da exequente consiste no exame da possibilidade de levantamento dos valores penhorados independente do esgotamento das instâncias recursais, porquanto pendente de julgamento agravo em Recurso Especial interposto pela executada com objetivo de reformar a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 5. Agravo da executada: a devedora não comprovou que os valores penhorados têm origem salarial, razão pela qual não prospera a alegação de impenhorabilidade sob tal fundamento. Ainda que assim não fosse, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 833, IV, do CPC, admite a relativização da regra da impenhorabilidade nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, sendo que, no caso em exame, a executada não demonstrou, minimamente, que a constrição causa prejuízo à sua subsistência. 6. Agravo da exequente: nos termos dos artigos 520 a 522 do Código de Processo Civil, admite-se o cumprimento provisório de sentença, situação em que, havendo possibilidade de alteração do decisório a que se requer o cumprimento, o risco do processamento é assumido pelo exequente. Tão mais se admite o efetivo cumprimento da sentença quando definitiva, como é o caso dos autos, não havendo razão para aguardar-se o julgamento do Agravo em Recurso Especial interposto pela executada no decorrer do cumprimento de sentença para levantamento dos valores penhorados, notadamente quando o crédito perseguido se refere a honorários advocatícios sucumbenciais, cuja natureza é alimentar. IV. Dispositivo 7. Recurso da executada conhecido e desprovido. Recurso da exequente conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, TJRJ, TJDFT, TJRN, TJMT, sem, no entanto, apontar objetivamente o artigo de lei com interpretação diversa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais e a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais. II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou os embargos de declaração foi disponibilizado no DJe em 16/5/2025, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 9/6/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 17/6/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 9/6/2025. Ressalte-se que a apresentação de peça processual referente a outro processo (ID 72656310) não tem o condão de suspender ou interromper o prazo legal para interposição do recurso cabível. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Também não mereceria prosseguir o especial quanto ao alegado dissenso pretoriano, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. No que concerne à pretendida condenação ao pagamento de custas, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004